Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-45.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Auto de infração por creditamento indevido de ICMS sobre as despesas com energia elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi afastada. Laudo técnico que não especifica serviço de industrialização. Supermercado. Atividades que não correspondem à industrialização. Tema 242/STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Auto de infração por creditamento indevido de ICMS sobre as despesas com energia elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi afastada. Laudo técnico que não especifica serviço de industrialização. Supermercado. Atividades que não correspondem à industrialização. Tema 242/STJ. Multa punitiva Redução devida. Multa que deve se limitar a 100% da exação. Caráter confiscatório. Parcial decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Sentença parcialmente reformada. Apelação do embargante provida em parte e apelação do embargado desprovida.